Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA ORIGEM. ERRO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BENEFÍCIO. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
4. A quantia recebida pelo agravante, a título de rendimento tributável anual, enseja a concessão do benefício.
5. Na hipótese, após o decurso do prazo para o recolhimento das custas processuais pelo autor o juízo determinou o cancelamento da distribuição. Tal medida configura erro de procedimento, em face de pendência de julgamento do agravo de instrumento para analisar a gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão de cancelamento da distribuição cassada para permitir o regular andamento do processo.